Tribunal: TJMT
Processo: 1005608-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005608-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), FABIO MOTA DE SOUSA - CPF: 690.634.191-04 (AGRAVANTE), FLAVIO SILVA - CPF: 810.963.131-20 (AGRAVANTE), GILDAZIO ALVES DA SILVA - CPF: 432.974.391-49 (AGRAVANTE), GILMAR SALDANHA DUARTE - CPF: 809.812.911-04 (AGRAVANTE), JOELY KARLA SOARES DO NASCIMENTO ROCHA - CPF: 910.920.001-00 (AGRAVANTE), JOSE JULIO SARAT - CPF: 878.011.591-87 (AGRAVANTE), JOUBERT RAFAEL LOPES SACRAMENTO - CPF: 963.453.301-91 (AGRAVANTE), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 627.391.581-49 (AGRAVANTE), MARCIO ADRIANO SESTARI - CPF: 004.347.421-71 (AGRAVANTE), SILVIO HENRIQUE DO CARMO - CPF: 535.869.561-34 (AGRAVANTE), WELLINGTON VITOR ALVARENGA ESPINDOLA - CPF: 021.785.337-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – URV – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – ARQUIVAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim declarar a liquidação de valor zero, afastando o pleito do exequente que objetiva a implementação salarial e recebimento de verbas salariais pretéritas, por fim ordenando o arquivamento da execução, caracteriza uma sentença, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC.

O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO MOTA DE SOUSA e OUTROS
, em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença pleiteado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim declarar a liquidação de valor zero, afastando o pleito do exequente que objetiva a implementação salarial e recebimento de verbas salariais pretéritas, por fim ordenando o arquivamento da execução.

Nas razões recursais, sustentam em síntese os agravantes, que a decisão revela manifesta afronta à coisa julgada, ao argumento de que o Magistrado Singular atropelou o processo de liquidação ao decidi-lo com razões jurídicas e não técnico-contábeis.

Pugnam pelo provimento do recurso, a fim de cassar a decisão agravada e, de consequência, determinando a retomada do curso do pedido de liquidação de sentença, com a designação de perito oficial para que seja elaborada matéria técnica capaz de oferecer fundamento ao deslinde adequado da questão debatida, com os corolários em direito.

Apesar de oportunizado, não fora apresentado contrarrazões (Id no 2860884 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, em face da ausência de interesse público a justificar a intervenção (Id no 3240988 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de se adentrar a análise recursal, imperioso salientar que o feito tramitou perante o Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública, no entanto, já em fase de cumprimento de sentença, subiu o presente agravo de instrumento para a Segunda Instância, que em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016, foi declarada a incompetência do Tribunal e determinada a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Contudo, verifica-se que a presenta ação foi ajuizada com o valor da causa estipulado em R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), ou seja, ultrapassou o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, além disso, é cediço que nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição, haja vista que é absoluta a competência funcional estabelecida no referido dispositivo, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Assim sendo,
revogo
a decisão proferida sob ID. 5551178, para manter o processo sob a competência deste Tribunal, restando prejudicado os embargos declaratórios de Id. 7724958.

Pois bem.

No caso dos autos, verifica-se que do exame detido dos requisitos de admissibilidade do presente agravo de instrumento termina por inviabilizar o seu prosseguimento, em decorrência de ser o recurso inadequado para combater a sentença hostilizada.

In casu
, verifica-se que o recurso fora interposto em face de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença a fim declarar a liquidação de valor zero, afastando o pleito do exequente que objetiva a implementação salarial e recebimento de verbas salariais pretéritas, ordenando, inclusive, o arquivamento do feito.

Vejamos trecho do dispositivo:

“Isto posto, acolho o pedido do Requerido, declarando a liquidação de valor zero, para afastar qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor dos Requerentes. Condeno os Requerentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a ser suportado em igual proporção entre os vencidos. [...] Após o transito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.”(

2233763 - Pág. 4).

Não se olvida dizer, que na hipótese há uma divergência sobre o recurso cabível da decisão supracitada. Entretanto, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, se o
decisum
, por exemplo, apenas homologa os cálculos apresentados, na fase de cumprimento de sentença, deve ser considerada uma decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento, porém, se colocou fim ao processo, resolvendo todos os termos, considera-se uma sentença, cabendo a apelação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento, à luz do art. 47 5 -M, § 3o, do CPC/1973 [920, III, e 1.009 do CPC/2015]. Ademais, salienta -se que a interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.”

(REsp 1797470/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 21/05/2019)

A propósito, há precedentes em casos semelhantes,
in verbis:

“[...]
In casu, se trata de decisão terminativa, já que reconheceu a liquidação zero e extinguiu o processo com resolução de mérito, o que afasta o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento.[...]

Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.[...]Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal
.”

(AI 1010970-64.2020.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/01/2021, decisão monocrática)

Desse modo, tratando a decisão recorrida de uma sentença, que colocou fim ao processo executório, determinando, inclusive, o seu arquivamento, o recurso cabível na hipótese é o recurso de apelação (art. 1009 do CPC).

Assim, por se constituir erro grosseiro, a interposição de agravo de instrumento contra sentença, impossível é a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO E AUSÊNCIA DÍVIDAIMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso adequado para combater a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, sem por fim à fase procedimental, é o de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 1015, do CPC.

2. A

caracterização

de

erro

grosseiro

impede

a

aplicação

do princípio da fungibilidade recursal, conforme preceitua o art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso não conhecido.” (Ap19694/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) (destaquei)

Aliás, nos mesmos moldes foi o entendimento do Des. Luiz Carlos da Costa, quando analisou monocraticamente o RAI no 1009902-84.2017.811.0000, em caso similar.

E, ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO -
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO - RECURSO INADEQUADO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A decisão que julga improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue o feito, põe fim ao processo, de modo que autoriza a interposição de recurso de apelação e não de agravo de instrumento, conforme o disposto nos arts. 203, §1o c/c 1.009, do CPC/2015. O princípio da fungibilidade recursal reclama para sua aplicação, a ausência de erro grosseiro, bem como de dúvida objetiva do recurso cabível.” (AgR 77787/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 29/07/2016) (destaquei)

Diante desse contexto, o recurso de agravo de instrumento não pode ser regularmente processado.

Com essas considerações,
não conheço do recurso
por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021